Tribunal: STF
Processo: ARE 1509492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 25/11/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23/01/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



     A parte embargante sustenta, em síntese, que a modificação legislativa promovida pela Lei nº 14.939/2024 deve incidir para alterar a decisão que considerou intempestivo o recurso extraordinário.  



     O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Restou claro na decisão embargada que o acórdão recorrido foi publicado em 25.11.2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23.01.2023. Dessa forma, ele é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ademais, quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.939/2024, que modificou o art. 1.003 do Código de Processo Civil, saliento tratar-se de norma de caráter processual. Considerando a prevalência no sistema jurídico brasileiro do princípio tempus regit actum, não há que se falar em retroatividade, conforme dispõe o art. 14 do CPC, nos seguintes termos: "a norma processual não terá efeito retroativo e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Nessa linha, veja-se o ARE 1.502.188-AgR, sob minha relatoria.



    Verifica-se, portanto, que estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Os embargos de declaração não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente